Tribunal: TJBA
Processo: 0004285-59.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004285-59.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. REGULARIDADE DA NOMEAÇÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R$ 1.518,00 (MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 8.801,50 (oito mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos), em favor de defensor dativo nomeado em ação penal relativa ao crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

II. Questão em discussão

Estão em debate as seguintes questões: (i) regularidade da nomeação do defensor dativo; (ii) observância do contraditório; (iii) competência do Juízo Criminal para o arbitramento da verba; e (iv) adequação do valor arbitrado à razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Demonstrada a ausência de Defensoria Pública na comarca à época da nomeação, é regular a designação de defensor dativo, nos termos do art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e do art. 22, §1.º, da Lei n.º 8.906/1994. Preliminar rejeitada.

Não há violação ao contraditório quando o Estado, ainda que não integrado formalmente à lide, é representado pelo Ministério Público durante a instrução e intimado da sentença que arbitrou os honorários, exercendo sua ampla defesa por meio da presente apelação. Preliminar afastada.

A competência para fixação de honorários do defensor dativo é do Juízo Criminal onde ocorreu a nomeação e a atuação do patrono, não havendo necessidade de ação própria.

Mérito. Verificada a atuação restrita do defensor dativo à apresentação da resposta à acusação, revela-se excessivo o valor fixado na sentença, mesmo após a redução constante do voto vencido, devendo os honorários ser adequados aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fixação do valor em R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), valor compatível com o serviço efetivamente prestado e os parâmetros aplicáveis ao caso.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso do parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; e Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §1º; Lei n.º 1.060/1950.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0004285-59.2014.8.05.0154, oriundos da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, tendo como apelante o Estado da Bahia e como apelado o defensor dativo nomeado nos autos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
,
para
reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, nos termos do voto da Desembargadora relatora para acórdão.

Salvador, 17 de Junho de 2025.